Tribunal: TJMT
Processo: 1017167-72.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1017167-72.2021
AGRAVANTE: LUCINDO DA SILVA.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
EMENTA – AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo interno interposto por LUCINDO DA SILVA contra a decisão monocrática, que, após oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu o prazo para o pagamento do preparo.
O agravante, em suas razões de ID. 104499473, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade, pois além do fato de a declaração de hipossuficiência ser apta ao deferimento, os documentos juntados são contundentes à comprovação da hipossuficiência.
Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.
Sem contraminuta, conforme certidão de ID. 108037959.
Pois bem.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que a parte agravante tem razão.
A teor do que dispõe o artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por outro lado, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.
Deve ser amparado, então, pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente.
De outra banda, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Logo, o deferimento do pedido de assistência judiciária depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.
In casu, o ora agravante demonstrou que possui uma renda líquida no valor de R$1.050,84 (mil e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) e que a condenação em pagamento de custas prejudicará seu sustento.
Dispositivo.
Com essas considerações, em decisão monocrática, conheço do agravo interno como pedido de reconsideração e, por conseguinte, REVOGO a decisão de Id. 103410491 para deferir a assistência judiciária à parte recorrente.
Às providências.
Após, conclua-se o recurso de apelação para análise.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR